Tribunal: TJMT
Processo: 1019114-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1019114-61.2019.8.11.0000
Recorrente: JULINERE GOULART BENTOS
Recorrido: LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JULINERE GOULART BENTOS (id 46330953) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 42905997):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL COM O FIM DE SER MANTIDA NA POSSE DO IMÓVEL ARRENDADO – REEDIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. Se a parte agravante apenas reedita as razões recursais do agravo de instrumento para que seja concedida a antecipação da pretensão recursal pleiteada, não convencendo quanto à tese defendida e nem trazendo fato novo, a decisão recorrida deve ser mantida, porque seus fundamentos subsistem.” (TJMT, RAI 1019114-61.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado “em razão da negativa de vigência aos artigos art. 95, inc. XI, letra b, do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964), bem como ao art. 13, incisos II, IV e V, da Lei no 4.947/1966, que fixa normas de Direito Agrário e, por fim, no art. 13 do Decreto no 59.566/1966, de modo que é perfeitamente possível o cabimento do apelo nobre com espeque na redação do art. 105, inc. III, alínea a, da Constituição Federal.”
Afirma que possui arrendamento pactuado com início em 2015 e término em setembro/2030, devendo ser mantida na terra, com pagamento de arrendamento.
Em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)A probabilidade de sucesso da demanda de Embargos de Terceiro é inegável, pois é fato notório que a Recorrente possui contrato de arrendamento devidamente registrado em Cartório.
Portanto, a probabilidade do direito da Recorrente em vencer o processo objeto do Código 80002 é considerável, mormente se levarmos em consideração os documentos acostados a esta irresignação.
De outra banda, no tocante ao requisito do periculum in mora: perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ele é patente no caso em apreço, por diversos fundamentos.
O primeiro reside no aspecto de que a Recorrente tem o sacrossanto direito de explorar o imóvel rural até o fim do arrendamento.
Com efeito, como já ressaltado, a Recorrente possui Contrato de Arrendamento Rural firmado até o ano de 2030 e, caso tenha que desocupar o imóvel rural, isso trará prejuízo irreparável.
Vale destacar que o Contrato de Arrendamento Rural foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT sob o no 14.233, fls. 01, livro no B, em 04 de dezembro de 2017.
De 2015 para cá, a Recorrente exerceu e vem exercendo suas atividades normalmente, conforme demonstram documentos selecionados por amostragem deste período, mas agora sofrendo o risco de perder o arrendamento em razão do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já que o v. acórdão recorrido foi prolatado ao arrepio das normas cogentes do Estatuto da Terra e, nessa condição, causam danos irreparáveis e/ou de difícil reparação à Recorrente JULINERE GOULART BENTOS, que possui contrato de arrendamento até o ano de 2030, como já amplamente destacado.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 46327989 e 46394451.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau.
No relatório do Agravo Interno id 42905997, o douto Desembargador Relator assim delimitou a controvérsia:
“Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JULINERE GOULART BENTOS contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pela agravante nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019114-61.2019.8.11.0000 (cf. ID 29961992), este interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 775-78.2018.811.0106 – Código 80002), ajuizada pela agravante contra LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY, indeferiu o pedido de tutela cautelar incidental formulado pela embargante para o fim de permitir a sua manutenção na posse do imóvel arrendado, mediante o depósito em Juízo de 08 sacas de soja por hectare, e para que fosse reconhecido o seu direito de retenção da área por benfeitorias, ou, subsidiariamente, para que lhe fosse permitido realizar o cuidado fitossanitário da lavoura até a colheita (cf. ID 28361477)”.
Ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Por fim, verifica-se que a Recorrente não adimpliu com a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC, incidindo o óbice previsto no artigo 1.021, § 5o do codex processual.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi